Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.372/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Paulo de Freitas Teixeira, representando Marcio Paulo de Freitas Teixeira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Geral de Santa Maria, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 2/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) desclassificação da empresa Marcio Paulo de Freitas Teixeira/Com Áudio Aparelhos Auditivos do certame por não ter anexado no sistema Comprasnet, quando do cadastro de sua proposta, documento formalizando sua proposta inicial, em desconformidade com os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa, bem como com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2822/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler; 20.5. 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Hospital Geral de Santa Maria e ao representante; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.